Tribunal: TJPA
Processo: 0801124-06.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801124-06.2021.8.14.0059

APELANTE: MAYCON SOURIENSE GUEDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. Desacato a funcionário público (art. 331 do cp). Preliminares de nulidade por violação de domicílio e ofensa ao sistema acusatório. Atipicidade da conduta não caracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, substituída por prestação de serviços comunitários, pela prática do crime de desacato (art. 331 do CP).

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da prova obtida na abordagem domiciliar em virtude da alegada violação de domicílio; (ii) a possibilidade de condenação do réu em discordância com o pedido absolutório do Ministério Público sem violação ao sistema acusatório; e (iii) a configuração do crime de desacato, considerando-se o contexto de suposta reação à abordagem policial.

III. Razões de decidir

3. Quanto à nulidade por violação de domicílio, afasta-se a tese defensiva, uma vez que a entrada dos policiais baseou-se em fundada suspeita, derivada de denúncia anônima e movimentação suspeita, o que justifica a atuação.

4. Rejeita-se a alegação de ofensa ao sistema acusatório, pois o art. 385 do CPP permite ao juiz proferir sentença condenatória, mesmo em discordância com o pedido de absolvição do Ministério Público, respeitado o princípio do livre convencimento motivado.

5. A alegação de atipicidade da conduta não prospera, pois o dolo específico de menosprezo aos agentes públicos ficou demonstrado por ofensas verbais proferidas contra os policiais no exercício de suas funções. A exaltação de ânimo não exclui o dolo do crime de desacato, especialmente quando há xingamentos com intenção depreciativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A entrada de policiais em domicílio, amparada em fundada suspeita, não configura violação de domicílio nem ilicitude probatória. 2. A condenação do réu é possível, mesmo em desacordo com pedido absolutório do Ministério Público, conforme art. 385 do CPP. 3. A exaltação de ânimo não descaracteriza o dolo do crime de desacato quando há ofensas diretas e depreciativas contra agentes públicos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CP, art. 331; CPP, art. 385.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAYCON SOURIENSE GUEDES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA, que o condenou
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime semiaberto, posteriormente substituída pela pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços comunitários,
pela prática do crime capitulado no
art. 331 do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 09.04.2020, por volta das 11h30, a guarnição de polícia recebeu uma denúncia que informava a possível prática do crime de uso de entorpecentes por um grupo de pessoas em uma residência situada na 13ª rua, com as travessas 15 e 16. Ao chegarem ao local citado, a guarnição constatou a presença de um grupo de pessoas reunidas e, supostamente, fazendo uso de entorpecentes; no momento da abordagem, o acusado desacatou os policiais, proferindo as seguintes palavras:
“eu vou ligar para o delegado (sem declinar o nome) e para a Dra. Eliana, vocês vão todos se fuder, seus fudidos”
(sic). Diante disto, foi-lhe dada voz de prisão, e este foi conduzido para a Depol/Soure. O denunciado prestou depoimento, onde negou a autoria do delito, alegando que apenas disse que procuraria seus direitos em relação a abordagem arbitraria dos policiais.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual em razão da violação de domicílio e consequente ilicitude da prova,
eis que os policiais adentraram a residência do apelante durante a noite,
sem o imprescindível mandado judicial e sem qualquer investigação prévia,
baseados, tão somente, em
denúncia anônima.

Ainda em sede
preliminar,
alega
ofensa ao sistema acusatório
, eis que, tendo o RMP pedido, em alegações finais, a absolvição do réu, não cabe ao juízo
a quo
julgar procedente a acusação.

No
mérito,
almeja a
absolvição do réu
, dada a
atipicidade da conduta,
diante da
ausência de dolo específico
em cometer o crime, tendo havido, tão somente, uma reação à atuação arbitrária e desproporcional dos policiais militares, que ofenderam verbal e fisicamente o réu, tendo sido abordado sem nenhuma razão, já que não fora encontrado nenhum objeto ilícito com ele, após invasão de seu domicílio.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES

1. Da Nulidade Processual Decorrente da Violação de Domicílio

A defesa do apelante alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual em razão da violação de domicílio e consequente ilicitude da prova,
eis que os policiais adentraram a residência do apelante durante a noite,
sem o imprescindível mandado judicial e sem qualquer investigação prévia,
baseados, tão somente, em
denúncia anônima.

Não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, bem como, dos depoimentos judiciais das testemunhas, que serão transcritos por ocasião da análise do mérito deste recurso, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, tendo a polícia o abordado por conta de denúncias anônimas de que a residência do acusado estava sendo utilizada para o tráfico e para o uso de entorpecentes.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO QUE SE LIMITA A ALEGAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1) Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a intempestividade recursal, aduzida em sede de contrarrazões. Restou evidente que a mídia da audiência de instrução e julgamento não se encontrava nos autos quando do decurso do prazo recursal, o que indubitavelmente prejudica o pleno acesso ao conteúdo probatório a fundamentar a peça recursal e, por consequência, representa violação ao contraditório e ampla defesa, justificando a reabertura do prazo recursal. Preliminar Rejeitada. 2) Não há que se falar em prova ilícita obtida mediante a invasão de domicílio, sobretudo porque o acesso dos policiais foi autorizado pelo recorrente, sendo ainda, imperioso considerar que se tratando de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, fazendo-se prescindível o mandado de busca e apreensão. 3) A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Redimensionamento da dosimetria. Fixo a pena final de Pablo Wenderson Ferreira Sousa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) mês de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. 4) Recurso conhecido e improvido. Redimensionamento da dosimetria de ofício. (TJPA - 8520108, 8520108, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15)

Desta feita,
rejeito a primeira preliminar suscitada.

2. Da Ofensa ao Sistema Acusatório

Ainda em sede
preliminar,
alega
ofensa ao sistema acusatório
, eis que, tendo o RMP pedido, em alegações finais, a absolvição do réu, não cabe ao juízo
a quo
julgar procedente a acusação.

Também aqui
não lhe assiste razão.

Mister frisar que, o ordenamento pátrio segue o sistema acusatório,
ex vi
do art. 129, inciso I da CF, o qual dispõe que é função privativa do Ministério Público promover a ação penal pública, cabendo ao Poder Judiciário tão somente a função de julgar. Contudo, há alguns dispositivos em nosso ordenamento jurídico que mantêm a independência do Poder Judiciário, em homenagem aos princípios do impulso oficial e do livre convencimento motivado.

Um deles é o art. 385 do CPP, o qual dispõe que nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes e/ou majorantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Este dispositivo se encontra em pleno vigor e não é considerado inconstitucional nem pelos tribunais estaduais, nem pelos Tribunais Superiores,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 938 E 939 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. ART. 157 DO CPP. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. PRINTS DE WHATSAPP JUNTADOS PELA PRÓPRIA DEFESA TÉCNICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CORRELATO. PROVA LÍCITA. ART. 385 DO CPP. DECISÃO CONDENATÓRIA A DESPEITO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 3º-A DO CPP E 2º, § 1º, DA LINDB. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE DERROGAÇÃO TÁCITA DO ART. 385 DO CPP. ARTS. 316 DO CP E 386, I, DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 155 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal. 3.1.
Omissis.
3.2.
Omissis.
3.3. O Ministério Público, instituição a que o Constituinte de 1988 incumbiu, privativamente, de promover a ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), tem o dever de deduzir, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, a pretensão punitiva estatal, compromissado com a descoberta da verdade e a realização da justiça. Ao contrário de outros sistemas - em que o Ministério Público dispõe da ação penal por critérios de discricionariedade -, no processo penal brasileiro o Promotor de Justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a actio penalis até seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial. 3.4. Deveras, o art. 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede a absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada, também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar. 3.5. Quando o Parquet pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação (Art. 42 do CPP), como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. No sistema pátrio, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, mesmo que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - à do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado. 3.6.
Omissis.
3.7.
Omissis.
3.8. Portanto, mesmo que o órgão ministerial, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal - pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo -, a qual é julgada pelo Estado-juiz, mediante seu soberano poder de dizer o direito (juris dicere). 3.9.
Omissis.
3.10.
Omissis.
3.11.
Omissis.
4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas conclusões sobre o argumento de haver provas suficientes nos autos para concretizar a tese da condenação do réu pelo crime de concussão. É pertinente lembrar, sobre o tema, que a prática do núcleo do tipo penal ("exigir") pode se configurar em razão de uma intimidação decorrente do temor do indivíduo diante de uma autoridade, a despeito da ausência de violência ou ameaça expressas por parte do funcionário público. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo e acolher a tese defensiva de "não configuração da prática do verbo do tipo _exigir_", seria indispensável nova incursão vertical na seara fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. No caso, a leitura do acórdão evidencia que, além dos "prints de whatsapp" - juntados pela própria defesa técnica do acusado no PIC - e dos comprovantes de depósito, também foram consideradas outras provas judicializadas em desfavor do réu, principalmente a vasta prova oral colhida, transcrita e analisada no acórdão. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - REsp n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.)

Por conseguinte,
rejeito a segunda preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
almeja a
absolvição do réu
, dada a
atipicidade da conduta,
diante da
ausência de dolo específico
em cometer o crime, tendo havido, tão somente, uma reação à atuação arbitrária e desproporcional dos policiais militares, que ofenderam verbal e fisicamente o réu, tendo sido abordado sem nenhuma razão, já que não fora encontrado nenhum objeto ilícito com ele, após invasão de seu domicílio.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva configuração do crime de desacato.

A vítima Eweraldo Santana de Andrade, sargento da Polícia Militar, narrou com riqueza de detalhes como os fatos aconteceram, aduzindo que
“nós estávamos de serviço em ronda rotineira e recebemos denúncia de que em uma casa que já é bem conhecida da polícia, possivelmente tinham pessoas consumindo ou vendendo entorpecentes; esse local é bastante conhecido nosso porque não mora ninguém e de vez em quando grupos de pessoas entram lá para praticar esses fatos; que chegamos no local e percebemos uma movimentação, alguns tentaram se evadir, mas mandamos parar e o denunciado foi o único que apresentou resistência; os demais foram revistados e ele teria dito à guarnição que nós não iríamos revistá-lo e que ele ia ligar para o delegado e para a Dra. Eliana, que nós éramos uns fudidos, uns caralhos e que não íamos revistar ele; e por isso foi dado voz de prisão a ele por desacato e desobediência; ele foi o único do grupo que agiu dessa forma; os outros todos aceitaram a abordagem policial e a revista tranquilamente; que não encontramos nada com as pessoas lá.”

O depoimento do policial, ao contrário do que alega a defesa do réu, é prova suficiente para amparar a condenação, de vez que narra de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, corroborando a mesma versão apresentada em sede policial.

Sobreleva notar que o fato de a prova oral basear-se no depoimento do policial que foi vítima e efetuou o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação, pois, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIADADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. VIOLENTA EMOÇÃO E ATO INJUSTO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADOS. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição da acusada quanto aos crimes de desacato e injúria racial por insuficiência de provas quando demonstrado nos autos, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, que a acusada desacatou e proferiu xingamentos com intenção de ofender e menosprezar policial militar, no exercício de suas funções, chamando-o de "PM de merda", "preto de merda", "macaco", entre outros impropérios. 2. Não havendo demonstração de que a acusada tenha agido sob influência de violenta emoção, após provocação por ato injusto da vítima, incabível a adoção da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "c", do Código Penal. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJDFT - Acórdão 1320799, 07044671820198070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA. SUBSIDIA DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 155 DO CP). DESACATO (ART. 331 DO CP). XINGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O delito insculpido no art. 147 do Código Penal (ameaça) tem por finalidade punir aquele que ameaçar alguém, cujo núcleo verbal do tipo compreende intimidar, amedrontar, assustar, mediante palavra, escrito ou gesto, de causar à vítima mal injusto e grave. 2.
Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostrarem em consonância com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva
. 3. As declarações extrajudiciais da vítima, quando em consonância com os relatos das testemunhas, fortalece os outros elementos de prova produzidos nos autos sob o manto do contraditório e da ampla defesa e são aptas a subsidiar o decreto condenatório (art. 155, do CPP). 4. O crime do art. 331 do CP visa resguardar o respeito e prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. A conduta de xingar policiais no exercício de suas funções públicas caracteriza o delito de desacato. 5. Recurso improvido.
(TJDFT - Acórdão 1317139, 00313434820148070003, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como bem ressaltou o magistrado sentenciante:

“(...) O delito de desacato é crime formal, que prescinde da verificação das consequências da ação e possui como objetividade jurídica a dignidade, decoro, respeito à função pública da vítima, no exercício da função ou em razão dela.

Por óbvio, o ato de xingar policial militar no exercício das funções caracteriza o crime de desacato, especialmente quando presente o dolo específico de denegrir ou de menosprezar funcionário público ou a Administração, como é o caso dos autos.

No caso dos autos, do conjunto probatório ressumbra inconcusso o dolo e patente o menoscabo do increpado em relação à condição de servidores públicos dos Policiais Militares, no exercício de suas funções. É fácil entender que nenhum policial, agente do Estado e guardião de bens caros à sociedade, pode ser impunimente ofendido no exercício de suas funções.”

Não há que se falar em atipicidade da conduta, eis que é cediço que a exaltação de ânimo, por si só, não é capaz de excluir o dolo do tipo penal de desacato, mormente quando comprovada a vontade do agente em ofender a integridade dos policiais, ao lhes proferir xingamentos, demonstrando o clarividente desrespeito e desprezo aos agentes públicos.

Na mesma esteira:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida. 2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. O que se deve verificar para que seja configurado o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima no momento de sua prática, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto. Dentro da viatura policial o réu ameaçou a vítima dizendo "ou você devolve o meu celular ou vai ver quando nos encontrarmos de novo", mostrando-se inviável a absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta. 4.
O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para se consumar o delito previsto no artigo 331, do CP. 5. A exaltação de ânimo, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado o dolo do agente em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprezo e desprestígio para com a Administração Pública
. 6. Não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diferentes condenações criminais transitadas em julgado por crimes praticados em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e outra para caracterização da reincidência. 7. Inaplicável o regime aberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes (art. 33, §§ 2º, " b", e 3°, do Código Penal). 8. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJDFT - Acórdão 1719922, 07194021620218070003, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, restando a condenação imposta ao apelante em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual se mostra suficiente a amparar a r. sentença de 1º grau, não há como prosperar seu pleito absolutório.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/12/2024